Tribunal: TJDFT
Processo: 0701150-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701150-17.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA D E S P A C H O Concluído o julgamento pelo STF relativo ao Tema 1.093 (ADI 5469/DF e RE 1287019/DF), intimem-se as partes sobre a retomada do prosseguimento do feito, bem como para que, no prazo comum de 10 (dez) dias, manifestem-se quanto ao entendimento adotado. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora